Tribunal: TJMT
Processo: 1017753-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017753-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1017753-41.2023.8.11.0041 – ID. no 196218675

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADA: JOACIR RODRIGUES CARVALHO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÉDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 196218675, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 195032685, que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação (ID no 190091687), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é contraditório, uma vez que
em desencontro com a jurisprudência atual, na medida que o Superior Tribunal de Justiça e inclusive este Tribunal, entende de forma contrária, ou seja, ser plenamente possível a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito,
pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões no ID no 197730688, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. ”

(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no acórdão atacado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão da suposta incidência dos encargos de inadimplemento do contrato em discussão até a data do efetivo pagamento, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

“[...] no que tange à atualização do débito, necessário frisar que, relativamente aos encargos aplicáveis, tem-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que “os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material. ”
(TRF1 – 6a T. – Apelação Cível no 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008)

Neste viés, os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação. “Após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da lei 6.899/81. ”
(TRF1 – 5a T. – Apelação Cível no 2005.39.00.001586-7/PA – Relator: Avio Mozar José Ferraz de Novaes - DJ de 14.12.2007).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DOS DEVEDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil quando a controvérsia dos autos se resume à existência ou não de abusividade de encargos financeiros estipulados no contrato bancário firmado pelas partes.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é abusiva a taxa de juros fixada em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, o que não se verifica na hipótese.

Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Os critérios contratuais de atualização da dívida têm aplicação até o ajuizamento da ação quando, então, o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros moratórios legais, a partir da citação
. ”
(TJMT – RAC No 0002057-09.2016.8.11.0079, RELA. DESA.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJMT – RAC No 0007850-48.2013.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 26/11/2022) (destaquei)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PROVA ESCRITA EXISTENTE. CONTRATO E DEMONSTRATIVO QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAS FIXAS. VALOR DETERMINADO EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMA DO CÔMPUTO DOS JUROS. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. 5. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
6. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
. 7. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A apresentação do Contrato de cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito que demonstram a evolução da dívida, atendendo o disposto no artigo 700, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, não há motivo para determinar a limitação da taxa. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

3. Nos contratos de empréstimo com prazo fixo, onde o consumidor aceita o valor das parcelas fixas preestabelecidas, não é possível a alteração dos juros ou de sua forma de incidência, em observância ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil).

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato; o que não ocorreu no caso concreto.

5. É admitida a cumulação de juros remuneratórios acrescidos de TJLP com os juros de mora no período de inadimplência.

6. “Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então a dívida ser corrigida pelos índices oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação. ”

(TJPR - 15a C.Cível - 0015324-18.2016.8.16.0044 - Apucarana – Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 26.06.2019)
.

7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. ”
(TJPR - 15a C.Cível - 0014633-68.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 12.04.2021)
. [...]”
(Sic. ID no 190684158)

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão recorrida foi bem fundamentada, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024